Tribunal: TCU
Processo: 023.516/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Cicero Guberto de Oliveira Silva, devido à concessão irregular de benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão rural, por meio da inserção de informações inverídicas nos sistemas do Instituto, com documentos falsos, para comprovação indevida de atividade rural por parte do beneficiário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a"; e 217 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Cicero Guberto de Oliveira Silva revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as suas contas e o condenar ao recolhimento aos cofres INSS das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, com o abatimento de eventuais valores já restituídos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/12/2011 545,00 28/2/2012 0,49 1/8/2011 545,00 26/4/2011 0,34 26/4/2011 181,66 25/11/2011 545,00 26/8/2011 0,12 26/1/2012 622,00 26/8/2011 545,00 27/10/2011 545,00 26/1/2012 0,49 25/11/2011 204,38 26/8/2011 204,37 28/2/2012 622,00 25/5/2011 545,00 27/10/2011 0,49 25/11/2011 0,02 26/9/2011 0,49 26/12/2011 0,49 26/9/2011 545,00 30/6/2011 545,00 26/4/2011 545,00 30/6/2011 0,49 1/8/2011 0,49 25/5/2011 0,49 30/8/2011 272,50 29/8/2013 339,00 27/12/2012 622,00 28/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 27/4/2012 622,00 30/10/2012 622,00 1/6/2011 545,00 30/8/2011 545,00 28/11/2013 339,00 30/5/2012 622,00 6/10/2010 510,00 30/8/2011 0,50 27/2/2014 724,00 31/8/2010 510,00 30/4/2010 374,00 29/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 30/7/2013 678,00 29/11/2012 311,00 29/8/2013 678,00 28/4/2011 545,00 27/2/2013 678,00 30/4/2010 510,00 1/6/2010 510,00 31/1/2011 540,00 29/5/2013 678,00 30/6/2010 510,00 30/10/2013 678,00 3/1/2011 510,00 30/8/2012 622,00 29/11/2012 622,00 27/9/2012 622,00 28/7/2011 545,00 27/3/2013 678,00 30/1/2014 724,00 29/11/2010 510,00 28/3/2014 724,00 30/1/2013 678,00 28/11/2013 678,00 27/9/2013 678,00 31/8/2010 0,50 29/9/2011 545,00 29/6/2011 545,00 30/7/2012 622,00 29/11/2010 212,50 31/8/2010 212,50 27/12/2013 678,00 29/4/2013 678,00 25/2/2011 540,00 30/3/2012 622,00 28/6/2012 622,00 28/2/2012 622,00 31/3/2011 545,00 29/11/2011 272,50 1/11/2010 510,00 30/8/2012 311,00 27/6/2013 678,00 30/7/2010 510,00 14/10/2009 1.510,00 14/10/2009 21.372,00 13/8/2010 510,00 15/3/2010 510,00 13/1/2010 465,00 13/10/2010 510,00 30/3/2011 545,00 17/2/2010 510,00 7/12/2009 465,00 12/11/2010 510,00 29/11/2010 255,00 28/4/2011 545,00 25/2/2011 540,00 7/12/2009 465,00 13/7/2010 510,00 13/4/2010 510,00 28/1/2011 540,00 13/9/2010 255,00 29/12/2010 510,00 29/11/2010 510,00 14/5/2010 510,00 13/9/2010 510,00 7/12/2009 0,63 14/10/2009 2.689,37 13/11/2009 465,00 14/6/2010 510,00 14/10/2009 0,63 14/10/2009 465,00 8/9/2009 135,62 7/6/2010 0,58 8/9/2009 0,38 6/7/2009 46,50 5/8/2010 0,58 5/11/2010 363,42 5/10/2009 348,04 6/1/2010 0,96 5/1/2011 510,00 8/2/2010 393,04 8/2/2010 0,96 3/3/2011 540,00 6/7/2009 0,50 14/12/2009 135,63 5/8/2010 363,42 3/12/2010 255,00 5/7/2010 363,42 5/3/2010 393,04 14/12/2009 0,13 6/9/2010 0,58 5/10/2009 0,96 5/5/2010 363,42 6/9/2010 255,00 3/2/2011 540,00 5/8/2009 465,00 7/6/2010 363,42 6/4/2010 0,96 5/11/2009 0,96 6/4/2010 393,04 5/11/2009 348,04 6/7/2009 465,00 6/1/2010 348,04 5/11/2010 0,58 14/12/2009 348,04 5/7/2010 0,58 5/10/2010 363,42 5/5/2010 0,58 3/12/2010 363,42 5/3/2010 0,96 5/10/2010 0,58 8/9/2009 465,00 6/9/2010 363,42 30/8/2011 204,37 30/5/2011 0,67 30/8/2011 545,00 30/5/2011 545,00 29/9/2011 545,00 28/7/2011 0,48 28/7/2011 545,00 30/5/2011 472,33 30/8/2011 0,11 28/10/2011 545,00 30/6/2011 545,00 28/10/2011 0,48 29/9/2011 0,48 30/6/2011 0,48 31/8/2010 127,50 31/8/2010 510,00 5/8/2010 510,00 1/10/2010 510,00 31/8/2010 0,50 29/7/2011 290,66 31/8/2011 0,55 31/8/2011 158,95 31/8/2011 545,00 29/7/2011 0,34 29/7/2011 545,00 25/11/2011 3,47 25/11/2011 545,00 10/5/2011 0,84 26/9/2011 0,50 26/4/2012 622,00 25/8/2011 0,13 26/12/2011 545,00 28/6/2011 545,00 9/6/2011 545,00 26/12/2011 0,50 25/11/2011 204,38 9/6/2011 0,50 25/10/2011 0,50 26/7/2011 545,00 24/2/2012 0,50 26/7/2011 0,50 25/1/2012 622,00 26/9/2011 545,00 25/1/2012 0,50 26/4/2012 0,50 10/5/2011 18,16 24/2/2012 622,00 28/6/2011 0,50 28/3/2012 0,50 25/10/2011 545,00 25/8/2011 545,00 28/3/2012 622,00 10/5/2011 545,00 25/11/2011 0,59 25/8/2011 204,37 9/9/2011 545,00 9/8/2011 472,33 9/9/2011 0,59 9/8/2011 0,67 9/9/2011 136,25 31/5/2011 545,00 29/9/2011 0,50 31/5/2011 199,83 30/8/2011 181,66 28/11/2011 545,00 30/6/2011 545,00 27/7/2011 545,00 30/8/2011 545,00 28/11/2011 181,67 27/7/2011 0,50 28/11/2011 0,84 30/6/2011 0,50 28/10/2011 545,00 30/8/2011 0,84 28/10/2011 0,50 31/5/2011 0,17 29/9/2011 545,00 9/9/2011 545,00 7/10/2011 0,50 7/10/2011 545,00 9/9/2011 0,46 31/8/2011 0,84 9/9/2011 113,54 31/8/2011 236,16 25/11/2015 394,00 26/11/2013 678,00 26/1/2016 880,00 28/7/2015 788,00 26/8/2014 362,00 25/11/2014 724,00 30/10/2014 724,00 27/8/2013 678,00 26/5/2015 788,00 26/3/2015 788,00 25/9/2014 724,00 27/10/2015 788,00 26/11/2013 339,00 14/12/2012 3.755,34 26/7/2013 678,00 25/4/2014 724,00 26/8/2015 788,00 25/6/2015 788,00 25/9/2013 678,00 28/10/2013 678,00 28/1/2014 724,00 28/7/2014 724,00 27/5/2014 724,00 26/12/2013 678,00 25/2/2014 724,00 4/1/2013 622,00 3/4/2013 678,00 27/4/2015 788,00 27/5/2013 678,00 25/9/2015 394,00 4/2/2013 678,00 27/8/2013 339,00 24/2/2015 788,00 27/1/2015 788,00 4/3/2013 678,00 27/3/2014 724,00 25/6/2013 678,00 25/9/2015 788,00 23/12/2015 788,00 24/2/2016 880,00 26/12/2014 724,00 26/8/2014 724,00 25/11/2014 362,00 25/4/2013 678,00 25/6/2014 724,00 25/11/2015 788,00 8/8/2011 0,50 6/10/2011 545,00 7/6/2011 545,00 4/11/2011 545,00 6/10/2011 0,50 29/9/2011 0,84 7/7/2011 0,50 7/6/2011 0,17 29/9/2011 181,66 7/6/2011 199,83 29/9/2011 545,00 4/11/2011 0,50 7/7/2011 545,00 8/8/2011 545,00 3/8/2011 0,50 10/6/2011 545,00 13/5/2011 18,16 13/5/2011 0,84 6/9/2011 545,00 5/7/2011 545,00 13/5/2011 545,00 10/10/2011 545,00 10/6/2011 0,50 3/8/2011 545,00 5/7/2011 0,50 10/10/2011 0,50 6/9/2011 204,37 7/11/2011 545,00 6/9/2011 0,13 7/11/2011 0,50 1/8/2013 678,00 1/7/2010 510,00 2/12/2013 339,00 30/9/2015 788,00 2/8/2010 510,00 30/8/2013 339,00 30/4/2014 724,00 1/9/2011 545,00 1/2/2010 510,00 31/3/2015 788,00 9/10/2009 0,47 31/8/2010 255,00 1/3/2016 880,00 1/4/2013 678,00 30/9/2013 678,00 31/5/2016 880,00 3/5/2012 622,00 3/9/2012 311,00 1/12/2011 545,00 31/5/2010 510,00 9/10/2009 1.270,04 3/12/2015 788,00 30/5/2014 724,00 2/12/2013 0,47 30/9/2014 724,00 29/8/2014 724,00 4/10/2011 545,00 29/4/2016 880,00 30/10/2009 465,00 1/7/2016 880,00 6/1/2014 678,00 30/12/2009 465,00 4/12/2014 362,00 30/12/2015 788,00 31/8/2010 510,00 30/9/2016 880,00 26/2/2010 510,00 2/7/2012 622,00 2/10/2012 622,00 2/12/2009 465,00 3/12/2015 394,00 31/7/2015 788,00 2/12/2013 678,00 31/3/2010 510,00 2/7/2013 678,00 3/4/2012 622,00 30/1/2015 788,00 30/11/2012 311,00 30/11/2012 0,47 31/1/2014 724,00 1/12/2011 272,50 1/6/2012 622,00 30/8/2013 678,00 2/8/2011 545,00 1/12/2010 510,00 2/4/2014 724,00 3/1/2011 510,00 30/4/2015 788,00 30/4/2013 678,00 31/1/2013 678,00 1/3/2011 540,00 30/9/2015 394,00 28/2/2014 724,00 3/9/2012 622,00 1/12/2010 0,47 1/2/2011 540,00 9/10/2009 940,83 1/11/2010 510,00 30/11/2012 622,00 1/11/2011 545,00 1/8/2012 622,00 2/1/2013 622,00 3/8/2016 880,00 1/11/2012 622,00 1/7/2011 545,00 30/4/2010 510,00 2/12/2009 0,47 30/12/2014 724,00 30/10/2015 788,00 2/3/2015 788,00 1/3/2012 622,00 29/8/2014 362,00 9/10/2009 14.951,66 1/12/2011 0,47 1/6/2011 545,00 3/5/2011 545,00 3/6/2013 678,00 9/10/2009 465,00 1/8/2014 724,00 30/6/2015 788,00 4/12/2014 724,00 30/9/2010 510,00 1/9/2011 272,50 31/10/2013 678,00 4/12/2014 0,47 31/10/2014 724,00 31/3/2016 880,00 1/9/2011 0,50 1/12/2010 255,00 31/8/2016 880,00 31/8/2015 788,00 30/6/2014 724,00 29/5/2015 788,00 1/4/2011 545,00 3/12/2015 0,47 31/8/2016 440,00 1/3/2013 678,00 29/1/2016 880,00 4/1/2012 545,00 31/10/2016 880,00 2/12/2009 465,00 1/2/2012 622,00 2/8/2011 0,34 2/9/2011 0,15 2/9/2011 545,00 2/8/2011 72,66 2/9/2011 136,25 2/8/2011 545,00 10/8/2011 545,00 12/7/2011 436,00 5/9/2011 0,55 5/9/2011 158,95 5/9/2011 545,00 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do seu pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas, acima, imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável e o inabilitar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos; 9.9. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, para as providências cabíveis.